Tribunal: TJES
Processo: 0002972-70.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002972-70.2017.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
RECORRENTE: ADMILSON DE SOUZA DA CRUZ
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002972-70.2017.8.08.0026

RELATOR:
DES. WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR
: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELANTE
: ADMILSON DE SOUZA DA CRUZ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
A
dmilson de Souza da Cruz
em face da sentença de folhas 378/380, prolatada pelo Juízo

da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou o recorrente como incurso nas sanções dos

artigo
s

121, §2º,
incisos II, III e VI, e 211, todos
do Código Penal
,
impondo-lhe a pena de
1
6
(
dez
esseis
) anos,
1 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, no regime inicial fechado.

Insurge-se o recorrente apenas quanto à
penalidade aplicada
, a fim de que a
s
pena
s
-base cominada
s ao s crime s seja m re dimensionada s
ao mínimo legal
.
Além disso, requer
o direito de recorrer em liberdade.

O MP de 1º grau, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, caminho também perfilhado pela Procuradoria de Justiça.

É, no essencial, o relatório.

À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0002972-70.2017.8.08.0026

RECORRENTE: ADMILSON DE SOUZA DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
A
dmilson de Souza da Cruz
em face da sentença de folhas 378/380, prolatada pelo Juízo

da 1ª
Vara Criminal d
e Itapemirim
/ES
que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou o recorrente como incurso nas sanções dos

artigo
s

121, §2º,
incisos II, III e VI, e 211, todos
do Código Penal
,
impondo-lhe a pena de
1
6
(
dez
esseis
) anos,
1 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, no regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia
, no dia 5 de outubro de 2017, por volta das 18h, na Rua Neuci Rocha Raposo, nº 180, Distrito de Itaipava, Itapemirim/ES, o apelante, de forma livre e consciente, agindo com
animus necandi,
esganou a vítima Claudiana Bom Mocota, sua esposa, que foi a causa eficiente de sua morte.

Insurge-se o recorrente apenas quanto à
penalidade aplicada
, a fim de que as penas-base cominadas aos crimes sejam redimensionadas ao mínimo legal. Além disso, requer o direito de recorrer em liberdade.

O recurso não merece acolhimento
, pelos fatos que passo a expor.

Em relação ao crime previsto no
artigo

121, §2º,
incisos II, III e VI,
do Código Penal

Na
primeira fase
, o juízo fixou a pena-base em
1
8
(
d
ezoito
) anos
e
9
(
n
ove
) meses
de reclusão
, tendo aferido as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e consequências do crime como desfavoráveis.

Compulsando os autos, verifico que as circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo, o que não impede, contudo, neste momento, proceder o reforço de argumentação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a
reformatio in pejus
[...] (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022)

A
culpabilidade,
de fato, é alta, pois o crime foi cometido mediante
extrema crueldade
, visto que o apelante apertou o pescoço da vítima até causar sua morte, causando-lhe extremo sofrimento físico. Embora os jurados tenham reconhecido a qualificadora do meio cruel, esta não foi utilizada para agravar a pena em abstrato. Logo, certo se presta a exasperação com base neste vetor.

Os
motivos do delito
são
fúteis
. Isso porque ele praticou o crime pelo simples fato da vítima ter negado lhe emprestar seu telefone celular para que o mesmo fiscalizasse suas conversas, uma vez que desconfiava de traição, bem como porque a vítima se recusava a ter relações sexuais com o mesmo.

Frise-se que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base (AgRg no REsp 1954819/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Em relação às
consequências do crime
, também são desfavoráveis, pois a existência de filhos menores da vítima de homicídio deve ser considerada para fins de majoração da pena-base, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque (AgRg no AREsp 1902179/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Sendo assim,
mantenho a pena-base fixada
na origem
.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do CP), motivo pelo qual o juízo de origem atenuou a pena, fixando de modo intermediário em 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, a pena intermediária tornou-se definitiva.

Em relação ao crime previsto no
artigo

211

do Código Penal.

Na
primeira fase
, o juízo fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal em
1
(
u
m
) ano
e
6
(
s
eis
) meses
de reclusão
, tendo aferido as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime como desfavoráveis.

Entendo que o valor fixado para este delito também encontra-se proporcional e consentâneo às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando-se que o apelante transportou o corpo, o levou para local ermo e ainda cavou a própria cova, o que extrapola
culpabilidade
extrapola o tipo penal.

Os
motivos do crime
foram considerados desfavoráveis, pois a finalidade delituosa foi evitar a punição pelo delito de homicídio previamente cometido.

A meu ver, a fundamentação referente aos motivos do crime, não se mostrou satisfatória, uma vez que usou de características inerentes ao tipo penal,
até porque a ocultação de cadáver, em concurso material com homicídio, busca “esconder crime anterior”
(MIRABETTE, Julio Fabrinni. Código Penal Interpretado. 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 1469).

Contudo, estando presente uma circunstância judicial desfavorável,
não há que se falar em ilegalidade na exasperação da pena-base.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do CP) e a agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea "e", do CP, o juízo de origem, corretamente, promoveu a compensação.

Ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, a pena intermediária tornou-se definitiva.

A partir disso,
nos moldes do artigo 69 do Código Penal (concurso material),
o juízo
efetuo
u
a soma
tória
das penas
dos delitos
.

Mantenho o regime inicial
f
echado
para o cumprimento de pena (artigo 33, §2º, "b", do Código Penal).

Por fim,
o
pedido para recorrer em liberdade também não merece prosperar.

Consoante orientação pacífica do STJ,
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos que justificaram a segregação preventiva
(STJ, HC 463.041/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

Dessa forma, em que pese o pedido da defesa para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade a apelante, verifica-se que
a ré permaneceu durante toda a marcha processual preso e ainda persiste o motivo ensejador da mesma
, qual seja: garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, consoante parecer ministerial,
conheço
do recurso, para, no mérito,
N
EGAR
-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESPROVIMENTO.

1.
Não merece reparos a pena-base se a circunstância utilizada para a exasperação restou devidamente motivada e encontra respaldo nas provas produzidas. 2. N
ão há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos que justificaram a segregação preventiva.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.